Tribunal: STF
Processo: Rcl 42316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará (Recurso Inominado nº 0837164- -76.2017.8.14.0301) – teria desrespeitado a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da  ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, as seguintes considerações:
    “No presente caso, a decisão é teratológica, pois muito mais que contrariar a jurisprudência dominante da Suprema Corte, o Acórdão combatido está pautado em Suspensão de Segurança concedida pelo STF, que suspendeu as decisões liminares concedidas em dois Mandados de Segurança do TJPA, que ainda estão em grau de recurso, ou seja, se baseia em decisões precárias, julga com base em decisão que ainda poderá ser reformada.
    Ademais disto, a decisão está total desconformidade com o que já foi decidido no julgamento da ADI 4167/STF, bem como viola a jurisprudência uníssona do STF. Por isso, é cabível a presente reclamação nos termos do art. 156 do regimento interno do STF:” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória.
    A ora reclamante invoca, como parâmetro de controle, decisão que, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
    CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.
    JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
    ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, ‘CAPUT’, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    (ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    Cumpre assinalar, no ponto, considerados os elementos contidos nestes autos, que o ato objeto da presente reclamação não importou em ofensa à autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu no exame da ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.
    É que os fundamentos que dão suporte ao ato ora impugnado revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante. 
    Com efeito, a decisão ora reclamada está assim ementada:
    “RECURSO CÍVEL. FEITO DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONJUGAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE DO STF INAPLICÁVEL AO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. A afirmou que autora é professora aposentada e que o Estado vem descumprindo o previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, a qual dispôs sobre a criação do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, juntamente, com a sua jornada e forma de reajuste. Nesse sentido, propôs a presente demanda, requerendo a equiparação do seu provento básico ao piso legal e aplicação sobre as demais vantagens, bem como, das parcelas vencidas e vincendas e seus retroativos. Tutela deferida, ID. 1919006.
    2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o reclamado a corrigir os proventos da parte autora de acordo com o piso salarial do magistério, pelo percentual de reajuste fixado pelo MEC com vigência a partir de janeiro de cada ano, em parcelas vencidas e vincendas, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e decidido pelo STF na ADI 4.167, observada a prescrição quinquenal. Condenou ainda ao pagamento retroativo referente ao período pleiteado na inicial até a data do efetivo pagamento, valor este que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora a contar da citação, limitado ao teto dos Juizados Especiais e observada a prescrição quinquenal.
    3. Em Embargos de Declaração, o juízo modificou a sentença, reformando todos os seus termos, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, considerando a decisão do STF no bojo da SS 5.236/PA que deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367- -74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará.
    4. Inconformado, o autor interpôs recurso sustentando a necessidade de pagamento dos valores referentes à gratificação do piso salarial, requerendo ainda a modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 4.167/DF, obrigatoriedade de observância do piso salarial com vencimento inicial a partir de 27 de abril de 2011.
    5. Entendo que a sentença vergastada não merece reparos.
    6. No presente caso, a decisão deve ser mantida, tendo em vista a já citada decisão do STF, datada de 19 de junho de 2018, que deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos em Mandado de Segurança, em razão de a Ministra Cármen Lúcia ter entendido ser razoável a alegação de haver pagamento da gratificação de escolaridade aos professores do Estado do Pará na base de 80% do vencimento básico, como é o caso da recorrente, conforme contracheques anexados aos autos, não ensejando o aumento do piso salarial conforme a Lei nº 11.738/2008.
    7. Frise-se ainda que existem no Estado do Pará muitos professores sem nível superior, pleiteando o aumento da verba remuneratória com base na decisão do STF e na Lei Federal retro mencionada sobre o piso salarial, porém, não há como prosperar o pleito em razão de que os cargos que são providos por professores de nível médio não merecem o aumento em razão da natureza do provimento do seu cargo.
    8. Dessa forma, indevida a concessão da equiparação do provento básico da recorrente ao referido piso legal e a aplicação sobre as demais vantagens, devendo a sentença ser mantida.
    9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei nº 9.099/95).” (grifei)
    Vê-se, pois, que o ato decisório ora reclamado apoiou-se em decisão monocrática proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA nos autos da SS 5.236/PA, tratando a respeito de circunstâncias peculiares atinentes ao regime remuneratório dos professores do Estado do Pará, as quais não foram objeto de exame por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.167/DF. 
    Torna-se forçoso concluir, portanto, que inexiste qualquer relação de pertinência temática entre o conteúdo material do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e o que a autoridade ora reclamada decidiu no processo objeto da presente reclamação.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É que as razões de decidir invocadas no ato ora questionado revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADI 4.167/DF, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade do julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória. 
    Esse mesmo entendimento, vale assinalar, tem sido observado por Juízes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (Rcl 13.670/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 4.465. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.
    À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 11.801-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei) 
    Constata-se, bem por isso, a absoluta inexistência de pertinência temática entre o acórdão emanado do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF) e o ato ora reclamado, que – insista-se – versou matéria completamente diversa daquela examinada por esta Suprema Corte no paradigma invocado pela ora reclamante.
    É importante assinalar, quanto a esse aspecto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 4.167/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(...) – Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vale registrar, na linha desse mesmo entendimento, julgamento da colenda Primeira Turma que, defrontando-se com pretensão idêntica à da presente causa, restou consubstanciado em acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO-PARADIGMA. 1. No caso, pretende-se discutir as repercussões financeiras da definição do piso salarial sobre a remuneração de profissional que se encontra em posição intermediária na carreira. 2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 3. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (Rcl 18.095-AgR/RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Impende enfatizar, finalmente, em face da ausência, na espécie, dos pressupostos que poderiam legitimar o ajuizamento da reclamação, que este instrumento reclamatório não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    É que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator